Tribunal: TCU
Processo: 012.140/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 308869-19/2009, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 724043, função null, que teve como objeto Divulgar e implantar entre os povos do Alto Xingu a prática agroecológica voltada para a complementação da dieta tradicional indígena (peixes e derivados de mandioca), bem como seu reforço em períodos de escassez de maneira ambientalmente responsável. Através da formação de Agentes Agroflorestais Indígenas , unidades demonstrativas e elaboração de material informativo. (no da TCE no sistema: 3071/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6908/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu (IPEAX), de Aritana Yawalapiti, de Yakomini Mailson Kobayashi e de Daikir Talatalakuma Waura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0308869-19/2009/MDA/CAIXA, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu e que tinha por objeto "Divulgar e implantar entre os povos do Alto Xingu a prática agroecológica voltada para a complementação da dieta tradicional indígena, bem como seu reforço em períodos de escassez, de maneira ambientalmente responsável, através da formação de Agentes Agroflorestais Indígenas, unidades demonstrativas e elaboração de material informativo". Considerando que o tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor integral desbloqueado de R$ 154.894,16, sob a responsabilidade do IPEAX e dos ocupantes do cargo de presidente durante a vigência da avença, Aritana Yawalapiti, Yakomini Mailson Kobayashi e Daikir Talatalakuma Waura; considerando que, no âmbito desta Corte de Contas, os responsáveis foram citados solidariamente pela não comprovação da execução física do objeto do contrato de repasse, tendo em vista a não apresentação do Relatório de Execução de Atividades (REA) homologado pelo órgão repassador; considerando que Aritana Yawalapiti, Yakomini Mailson Kobayashi e Daikir Talatalakuma Waura permaneceram silentes; considerando que o Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - IPEAX apresentou defesa (peças 204 a 207) e, antes da análise de mérito, manifestou a intenção de recolher o débito apurado nos autos, solicitando o parcelamento, que foi deferido, por meio do Acórdão 9802/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o IPEAX, alegando dificuldades financeiras e natureza filantrópica de sua atuação, solicita novo parcelamento em 108 ou, alternativamente, em 72 parcelas, além da dispensa de juros e correção monetária; considerando que o art. 217 do Regimento Interno do TCU permite parcelamento em até 36 vezes, mas, consoante precedentes deste tribunal, excepcionalmente, pode ser autorizado número maior de parcelas, conforme capacidade econômica do devedor e interesse público ( Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara e 5912/2024-1a Câmara); considerando que, nesta fase do processo, a não incidência de correção monetária sobre a dívida recolhida de forma parcelada não encontra amparo legal e normativo; considerando que o art. 202, § 1o, do RI/TCU estabelece que os débitos serão atualizados monetariamente e, caso o responsável venha a ser condenado pelo Tribunal, serão acrescidos de juros de mora, nos termos da legislação vigente; considerando que a AudTCE e o MPTCU concluem que deve ser autorizado o parcelamento do débito, divergindo em relação a incidência dos juros de mora e a quantidade de parcelas mensais, que para a unidade técnica seria de 84, com atualização monetária e para o Parquet seria de 108, com os acréscimos legais; considerando que o pagamento tempestivo do débito na fase de citação , atualizado monetariamente, opera sua quitação, não cabendo a incidência de juros quando do julgamento do processo, todavia, caso não reste caracterizada a boa-fé do responsável ou na subsistência de outras irregularidades, as contas serão julgadas irregulares com aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 ( Acórdão 2144/2018-TCU-Plenário , Acórdão 1143/2019-TCU-Primeira Câmara ); considerando a natureza e relevância social do IPEAX, entidade privada sem fins lucrativos, voltada à promoção e defesa dos direitos indígenas, o fato de se manter por doações de colaboradores e parceiros e recursos públicos captados por convênios, a sua boa-fé, o interesse público de quitação da dívida sem a necessidade da ação de execução e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se mostra adequado o deferimento do pedido em setenta e duas vezes, a fim de que o IPEAX não enfrente percalços para recolhimento do débito, em consonância com os Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara e 5912/2024-1a Câmara; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 26 da LOTCU e nos arts. 143, I, "b" e V, "b" e art. 202, parágrafo 1o, ambos do RITCU, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, ao Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - IPEAX, o parcelamento da dívida a seguir especificada em setenta e duas parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2010 113.809,12 7/10/2010 41.085,04 1. Processo TC- Processo 012.140/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aritana Yawalapiti (XXX.501.917-XX); Daikir Talatalakuma Waura (XXX.927.401-XX); Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - Ipeax (07.281.382/0001-18); Yakomini Mailson Kobayashi (XXX.532.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Artur Garrastazu Gomes Ferreira (14877/OAB-RS), representando Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - Ipeax. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar, ao Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu - IPEAX, que a liquidação tempestiva do débito parcelado, atualizado monetariamente, sem juros de mora, somente saneará o processo se, no subsequente julgamento definitivo do feito, o TCU vier a reconhecer a boa-fé dos responsáveis e a inexistência de outras irregularidades nas contas; 1.7.2. sobrestar o julgamento das contas dos responsáveis, nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até o pagamento da última parcela do débito em favor do Tesouro Nacional, ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, caso ocorra a interrupção do aludido pagamento; 1.7.3. informar o teor da deliberação que for adotada à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para conhecimento.